Tribunal: TJMT
Processo: 1026712-18.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026712-18.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), SIRLEI RIBEIRO DOS SANTOS DA CRUZ - CPF: 003.690.761-84 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR — APLICAÇÃO DO ART. 34 DA LEI No 6.830/80 — VALOR INFERIOR A 50 ORTN — INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO — DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em execução fiscal de R$ 1.067,49, por ser valor inferior ao limite legal de alçada recursal previsto no art. 34 da Lei no 6.830/1980.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor é inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional — ORTN — e se tal restrição afrontaria os princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e a autonomia legislativa do ente federado.

III. Razões de decidir

3. O art. 34 da Lei no 6.830/80 veda a interposição de apelação em execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 ORTN, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia (REsp 1.168.625/MG), fixou interpretação uniforme no sentido de que o valor de 50 ORTN deve ser corrigido monetariamente a partir de janeiro/2001 pelo IPCA-E.

5. Na hipótese, o valor executado (R$ 1.067,49) é inferior ao valor atualizado de 50 ORTN (R$ 1.303,21 em agosto/2023), o que inviabiliza o conhecimento da apelação.

6. Não há violação aos princípios constitucionais suscitados, tampouco afronta à autonomia legislativa do ente federado, dada a natureza nacional das normas processuais.

7. A decisão agravada observou jurisprudência consolidada, sem surpresa ou inovação indevida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o recurso de apelação interposto em execução fiscal cujo valor seja inferior ao limite legal de 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei no 6.830/1980, devidamente atualizado conforme índice fixado pelo STJ. 2. A limitação recursal em razão do valor da causa não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa ou da autonomia legislativa dos entes federados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por entender incabível sua interposição, em razão de o valor da execução fiscal (R$ 1.067,49) ser inferior ao limite legal de alçada recursal, previsto no art. 34 da Lei n. 6.830/1980, equivalente a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), devidamente atualizadas.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação processual e da não-surpresa, bem como teria aplicado de forma indevida o Tema 1.184 do STF. Alega, ainda, afronta à autonomia do ente federado para legislar sobre os critérios de cobrança e ajuizamento das execuções fiscais municipais.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual na origem.

A intervenção ministerial é desnecessária, conforme dispõe a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo interno não merece acolhida.

Compulsando os autos,
extrai-se que a parte apelante ajuizou, em
23.08.2023
, a presente execução para recebimento de crédito tributário cujo valor extraído das CDAs que acompanham a inicial

perfazem a importância de
R$ 1.067,49 (mil e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos)
à época do ajuizamento.

Pois bem.

É cediço que a Lei no 6.830/80 estabelece valor mínimo de 50 ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão da apelação em execução fiscal, senão vejamos:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

Nesse contexto, ao julgar o REsp 1.168.625⁄MG, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, assentou o entendimento de que somente serão admitidos recursos de apelação interpostos contra sentença de primeiro grau se o valor da execução fiscal exceder a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.

1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo Juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161.

5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Documento: 10649414 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/07/2010 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404)

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em ), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp 1.168.625⁄MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9⁄6⁄2010, DJe de 1o⁄7⁄2010)

Dessa forma, conforme restou estabelecido pelo c. STJ, em dezembro/2000, o valor de 50 ORTN equivalia a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) que, atualizado pela Tabela de Indicadores Econômicos disponibilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (
http://www8.tjmg.jus.br/cadej/pages/web/consulta-indice/indicadoresEconomicos.xhtml
), totaliza a quantia de
R$ 1.303,21 (mil trezentos e três reais e vinte e um centavos)
na data do ajuizamento da execução fiscal, em
23.08.2023
.

Assim, como o valor executado no ajuizamento da presente ação perfazia a quantia de
R$ 1.067,49 (mil e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos),
ou seja, inferior à 50 ORTN, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

A propósito, é também o entendimento deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34 DA LEI No. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 34, da Lei no 6.830/80, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN só serão admitidos embargos infringentes e de declaração.

2. Reconhecido que o valor da ação de execução fiscal é inferior a 50 ORTN, notória a inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação.

3. Recurso não conhecido”.

(N.U 0004507-95.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

Cabe pontuar, ademais, que a autonomia legislativa dos entes subnacionais não pode elidir o cumprimento das normas processuais federais estabelecidas em lei nacional, mormente quando se trata de regramento de natureza processual e de aplicação uniforme, como é o caso.

Outrossim, a alegação de cerceamento de defesa ou violação à cooperação processual não se sustenta. O recurso de apelação foi apreciado nos estritos limites da admissibilidade legal, tendo sido aplicada jurisprudência reiterada e consolidada pelo STJ, sem qualquer inovação inesperada ou surpresa decisória.

Portanto, considerando a ausência de impugnação eficaz à
ratio decidendi
da decisão agravada e a manutenção do óbice legal ao conhecimento do recurso de apelação, impõe-se a rejeição do presente agravo interno, com a consequente manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, que não conheceu do recurso de apelação, por incabível, à luz do art. 34 da Lei n. 6.830/1980, conforme interpretação vinculante firmada no âmbito do STJ.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025